Tribunal: CARF
Processo: 13708.001620/2004-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO. SUMULA/CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, na forma preconizada pela Sumula/CARF de no 91.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART.150, VI, C, DA CRFB. INDÉBITO. ADI 1802/DF.
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em acórdão proferido no âmbito da ADI 1802/DF, a inconstitucionalidade do art.12, § 1o, da Lei 9.532/97, que pretendeu limitar a regra imunizante contida no art. 150, VI, c, da CRFB, afastando, desta, os rendimentos oriundos de aplicações financeiras. Diante desta decisão definitiva, e sem modulação de efeitos, cabe a restituição do tributo indevidamente retido de entidade educacional.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001620/2004-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO. SUMULA/CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, na forma
preconizada pela Sumula/CARF de no 91.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
DO ART.150, VI, “C’, DA CRFB. INDÉBITO. ADI 1802/DF.
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em acórdão proferido no âmbito da
ADI 1802/DF, a inconstitucionalidade do art.12, § 1o, da Lei 9.532/97, que
pretendeu limitar a regra imunizante contida no art. 150, VI, “c”, da CRFB,
afastando, desta, os rendimentos oriundos de aplicações financeiras. Diante
desta decisão definitiva, e sem modulação de efeitos, cabe a restituição do
tributo indevidamente retido de entidade educacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para que, superados os óbices jurídicos, seja apreciada a prova produzida pela requerente
a fim de dar continuidade ao exame do direito creditório pretendido, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001620/2004-82
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001620/2004-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam os autos de declaração de compensação apresentada em 26 de julho de
2004 (e-fls. e ss), por meio da qual a ora recorrente pretende a compensação de crédito
decorrente de IRRF incidente sobre aplicações financeiras (R$ 32.892,00) com débito relativo à
mesma exação, retido pela interessada.
Conforme se extrai do demonstrativo de e-fl. 3/5, o aludido crédito seria formado
pelo IRRF retido e recolhido ao longo dos anos de 1996 e 1999. Neste ponto, a contribuinte
justifica o seu pleito (e-fls. 10/18), e destaca a ocorrência de retenção indevida, no fato de se
tratar de entidade imune, na forma do art. 150, VI, “c”, da CRFB, e na alegação de que o
Supremo Tribunal Federal teria declarado a inconstitucionalidade dos preceitos do art. 12, § 1o,
da Lei 9.532/97, quando do julgamento da ADIn/MC de no 1.802. Asseverou, ainda, que não
teria se operado na hipótese do ocaso temporal do art. 168 do CTN, já que sua pretensão se
sujeitaria à regra de 10 anos para se pleitear a restituição em testilha.
Por meio do Despacho Decisório juntado à e-fl. 638, e com base na análise
manual constante do Parecer Conclusivo de e-fls. 632/636, a DRF/Rio de Janeiro decidiu por não
reconhecer o direito creditório e, assim, por não homologar a compensação em exame. Em linhas
gerais, a Autoridade Administrativa teria afirmado que, inicialmente, os comprovantes de
recolhimento (DARFs) apresentados não teriam chancela das instituições bancárias; noutro giro,
que o prazo “decadencial” seria efetivamente de 5 anos, e não de 10, como pretendido pela
interessada e que, nada obstante, a imunidade tratada pelo art. 150, VI, “c”, não se estenderia aos
rendimentos financeiros das entidades imunes.
A contribuinte apresentou, à e-fls. 656/668, a sua manifestação de inconformidade
em que, basicamente, reprisa as alegações já apostas na própria declaração de compensação,
premendo, assim, pelo reconhecimento de seu direito creditório.
Sobre a defesa oposta, a DRJ do Rio de Janeiro, por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação, conforme argumentos resumidos em ementa cujo teor se reproduz a
seguir:
DECADÊNCIA-RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo/contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, e, conseqüentemente, de compensá-los,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário, inclusive no caso de tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO. Incomprovada a liquidez e certeza do
direito creditório que o contribuinte alega possuir junto à Fazenda Nacional, descabe a
restituição do valor pleiteado.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001620/2004-82

Notem que a Turma julgadora não analisou propriamente as provas trazidas pela
instituição educacional. A ausência de liquidez e certeza aventada na ementa acima, surge como
consequência do entendimento exposto no acórdão, no sentido de que, como a decisão proferida
em Medida Cautelar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, não era definitiva, não se
prestaria para afastar a validade das disposições do art. 12, §1 o, da Lei 9.532/97. Isto tornaria,
quando menos, incerta a pretensão externada pela contribuinte.
À interessada foi cientificada do resultado do julgamento acima em 03/02/2010
(e-fl. 746), tendo interposto o seu recurso voluntário em 04/03/2010 (e-fl. 750) por meio do qual,
mais uma vez, reitera as alegações já propostas anteriormente.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Quanto as matérias de cunho eminentemente jurídico tratadas no processo,
inexistem maiores complexidades.
Como dito, a recorrente apresentou a sua declaração de compensação em 26 de
julho de 2004, buscando recuperar créditos retidos e recolhidos desde janeiro de 1996. Tanto a
DRF como a DRJ consideram a aplicação do prazo de 5 anos, na forma do art. 168, para analisar
a tempestividade, por assim dizer, da pretensão e, por isso mesmo, consideram ocorrido o ocaso
temporal ao menos quanto aos pagamentos realizados até julho de 1999.
No entanto, tem-se que para pleitos compensatórios/de restituição propostos
anteriormente à junho de 2005, prevaleceu (e prevalece) no seio da jurisprudência deste CARF o
entendimento já externado pelo próprio STJ de que, em se tratando de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo total preconizado pelo predito art. 168 seria, de fato, de 10
anos. E este posicionamento foi definitivamente consolidado no verbete da Sumula/CARF de no
91, cuja observância é obrigatória à todos os membros deste órgão julgador. Confira-se:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste caso, tem razão a recorrente sendo impositivo se afastar o óbice temporal
aventado pelas instâncias inferiores.
Outrossim, no que toca ao problema da imunidade e da extensão desta, em
especial quanto ao IRRF incidente sobre rendimentos em aplicação financeira, o Supremo
Tribunal Federal confirmou a Cautelar anteriormente concedida e julgou, definitivamente, a ADI
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001620/2004-82

1802/DF em 12/04/2018, tendo o respectivo acordão sido publicado em 03/05/2018 e transitado
em julgado em 14/05/2018. Esta decisão, diga-se, tem caráter vinculante, e deve ser observada
inclusive por força do RICARF (art. 62, § 1o, inciso I). E por meio dela, o STF cravou,
precisamente, a inconstitucionalidade do art. 12, § 1o, da Lei 9.532/97. Veja-se:
Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração
legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da
CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei no 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei
complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de
tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente
procedente. Confirmação da medida cautelar.
1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica
às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das
instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não
há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos
impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante
regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e
dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar
não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos
rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e
contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos
precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária
direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas
pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador
ordinário no trato da matéria.
3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs no 2.028/DF, 2.036/DF,
2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre
o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades
acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem
observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência
reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do
atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária.
4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que trata o
art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2o do art. 12, por criar uma contrapartida que
interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a
pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera.
5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no
9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela
vedação constitucional de tributar.
6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a
declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2o do art. 12; do caput, art.
13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1o,
todos da Lei no 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais
dispositivos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia, na
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001620/2004-82

conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em confirmar a medida cautelar e julgar parcialmente
procedente a ação, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do §
2o do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal
e material do art 12, § 1o, todos da Lei 9.532/97, sendo a ação declarada improcedente
quanto aos demais dispositivos legais.
Destaque-se que a decisão acima não sofreu modulação quanto a seus efeitos,
incidindo, portanto, desde a edição da norma tida por inconstitucional.
Neste passo, também aqui, tem razão a recorrente, restando inadvertidamente
claro que as retenções suportadas nos idos de 1996 a 1999 o foram de forma indevida, ante a
regra da imunidade preconizada pelo art. 150, VI, “c”, da CFRB.
A questão que resta, agora, é: seria possível reconhecer-se de plano o direito
creditório e, assim, prover integralmente o apelo ora tratado ou, como não houve um exame
fático por parte das instâncias inferiores, caberia a devolução dos autos à DRF/Rio de Janeiro
para prosseguir-se com a análise da pretensão?
A DERAT, diga-se, chegou a aventar que os comprovantes de recolhimento
trazidos à e-fls. 19 e ss, não teriam a chancela mecânica de um caixa bancário... isto, por óbvio,
todavia, é irrelevante, já que o dever de recolher a exação é da instituição responsável tributária
pela retenção. Ocorrida, neste passo, a predita retenção, ao beneficiário dos pagamentos descabe
exigir a comprovação do efetivo recolhimento.
Noutro giro, a interessada trouxe diversos documentos, dentre eles extratos de
movimentação de conta e informes de rendimento, que demonstrariam a ocorrência das retenções
tratadas acima e emprestariam, à pretensão, clara verossimilhança. Para que tenhamos, contudo,
a certeza sobre o direito creditório, seria, quando menos, prudente que tais documentos fossem
avalizados pela Derat e comparados com as informações constantes dos sistemas da Receita
Federal.
Uma decisão, portanto, neste momento, poderia resultar em supressão de instância
ou mesmo na entrega de montantes quanto aos quais a recorrente ainda não faria jus por conta,
exclusivamente, de questões fáticas (e não mais jurídicas).
Assim sendo, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, superados os óbices jurídicos
tratados ao longo deste voto, seja apreciada a prova produzida pela requerente a fim de dar
continuidade ao exame do direito creditório pretendido.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001620/2004-82

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital